Tribunal: TJDFT
Processo: 0724646-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724646-61.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLEIANE DOS SANTOS GOMES RECORRIDO: CLEIA DOS SANTOS GOMES, CLEBIO DOS SANTOS GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. MULTA APLICADA. MÉRITO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES DA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. FIXAÇÃO MULTA ART. 1.021, §4o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há nulidade por cerceamento de defesa e, tampouco, violação ao devido processo legal em decisão que não conheceu de agravo de instrumento manifestamente inadmissível, ante a violação à dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada. 1.1. Ante o intuito claramente protelatório e a resistência injustificada ao andamento do processo, necessária a aplicação de nova multa por litigância de má-fé. 2. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível o conhecimento do recurso. 3. No caso dos autos, a parte agravante interpôs Agravo de Instrumento em face a decisão que determinou a apresentação do esboço final de partilha. 3.1. Nas razões do Agravo de Instrumento a agravante aduz a ausência de nulidade da compra e venda do imóvel, a decadência do direito de anular o contrato e a ilicitude das provas nos autos da ação anulatória. Verifica-se, portanto, que as razões recursais não guardam correlação com a decisão agravada. 4. Considerando que as razões do recurso estão totalmente dissociadas das razões da decisão recorrida, necessário entender pela violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, e pela correção da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. 5. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso e havendo, votação unânime, é necessária a fixação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.021 e 1.026, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de se afastar as multas processuais aplicadas, pois apenas exerceu seu direito de recorrer, em observância ao princípio do devido processo legal; b) artigos 5o, incisos XXII, XXXVI, LV e LVI, da Constituição Federal; 9o, 10, 494 e 502, todos do CPC; 209, 210, 211 e 1.228, todos do Código Civil, apontando ofensa à coisa julgada, suscitando nulidade da prova e a ocorrência de decadência, indicando violação ao princípio da não-surpresa, bem como defendendo que o direito à propriedade é direito fundamental. Conclui que não há objeto para inventariar. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementa de julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 9o, 10, 494 e 502, todos do CPC; e 209, 210, 211 e 1.228, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Outrossim, ainda que se considerasse o aventado prequestionamento ficto, “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.951.392/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada violação dos artigos 1.021 e 1.026, ambos do Código de Processo Civil. A uma, quanto à multa dos embargos de declaração, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.426.607/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). A duas, em relação à multa do agravo de instrumento. porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.” (AgInt no REsp n. 2.110.908/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009